Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente ao período de 21/06/1994 a 30/09/1995, em que trabalhou em turmas de dinamização, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.

2. Alega a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de haver incongruência entre as decisões proferidas pelas Turmas, inexistindo uniformidade. Sustentou que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que atuou em regime de dinamização não faça jus à gratificação pleiteada, sendo suficiente o exercício da atividade de alfabetização. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão a embargante. O Colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.